Tribunal: TJSP
Processo: 2255176-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Condomínio. Pretensão do condomínio de incidência da multa de 10% na fase de cumprimento de sentença. Réu citado por edital na fase de conhecimento com nomeação de curador. Intimação do revel na fase de cumprimento por edital. Artigo 523, § 1o c.c. art. 513, § 2o, IV e art. 256, todos do CPC. Incidência da multa de 10% em caso de inércia. Recurso provido.
O réu é revel, citado por edital na

Ementa:
Condomínio. Pretensão do condomínio de incidência da multa de 10% na fase de cumprimento de sentença. Réu citado por edital na fase de conhecimento com nomeação de curador. Intimação do revel na fase de cumprimento por edital. Artigo 523, § 1o c.c. art. 513, § 2o, IV e art. 256, todos do CPC. Incidência da multa de 10% em caso de inércia. Recurso provido.
O réu é revel, citado por edital na fase de conhecimento, na forma do art. 256, do CPC, com a nomeação de curador. Nestes termos, a intimação da fase de cumprimento deve ser por edital por expressa previsão legal, com incidência, então, da multa de 10% em caso de não pagamento, segundo as regras dos artigos 523, § 1o, 513, § 2o, IV do CPC, pois não há exceção legal em relação à multa para o revel.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255176-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante CONDOMINIO
RESIDENCIAL BARONESA, são agravados FABIO CESAR FERREIRA LANA e
SHIRLAINE COELHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255176-82.2019.8.26.0000 -Voto no 42348
2
COMARCA: Jacareí – 1a V. Cível /Juiz Paulo Roberto Cichitosi
AGTE. : Condomínio Residencial Baronesa
AGDOS. : Fabio Cesar Ferreira Lana e Shirlaine Coelho dos Santos
VOTO No 42.348
EMENTA: Condomínio. Pretensão do condomínio de
incidência da multa de 10% na fase de cumprimento de
sentença. Réu citado por edital na fase de conhecimento
com nomeação de curador. Intimação do revel na fase de
cumprimento por edital. Artigo 523, § 1o c.c. art. 513, § 2o,
IV e art. 256, todos do CPC. Incidência da multa de 10%
em caso de inércia. Recurso provido.
O réu é revel, citado por edital na fase de conhecimento, na forma do
art. 256, do CPC, com a nomeação de curador. Nestes termos, a
intimação da fase de cumprimento deve ser por edital por expressa
previsão legal, com incidência, então, da multa de 10% em caso de não
pagamento, segundo as regras dos artigos 523, § 1o, 513, § 2o, IV do
CPC, pois não há exceção legal em relação à multa para o revel.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, CPC.
Sustenta o agravante que não há previsão legal que isente o revel
citado por edital da aplicação da multa, pois o CPC não faz diferenciação. Cita
jurisprudência do STJ e pleiteia a aplicação do art. 523, § 1o do CPC.
Processado o recurso com efeito suspensivo. O executado foi
intimado através do curador, que permaneceu inerte.
É o resumo do essencial.
A norma processual dispensa maiores digressões.
Dispõe o artigo 513, §2o, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255176-82.2019.8.26.0000 -Voto no 42348
3
“O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos
autos;
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela
Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a
hipótese do inciso IV;
III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não
tiver procurador constituído nos autos;
IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido
revel na fase de conhecimento.”
O réu foi citado por edital na fase de conhecimento, com nomeação
de curador na forma do art. 256, do CPC. Nestes termos, a intimação da fase de
cumprimento não será pessoal, devendo ser por edital por expressa previsão legal.
E a multa de 10%, em caso de não pagamento, incide segundo a
regra do artigo 523, § 1o, pois não há exceção.
Despesas condominiais. Cobrança. Sentença de procedência. Ré
revel citada por edital. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Intimação que
também deve ser feita por edital, nos termos do art. 513, § 2o, IV, do Código de Processo
Civil.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2157935-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019;
Data de Registro: 19/09/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. Rés revéis na fase de conhecimento.
Decisão que determina que a intimação das rés por edital pressuponha o esgotamento de
diligências para a localização pessoal das devedoras e início do cumprimento de sentença.
Disposição legal que determina a intimação por edital desde logo. Regra do art. 513, §2o,
IV, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ/SP, Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255176-82.2019.8.26.0000 -Voto no 42348
4
2110842-52.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Hamid Bdine, j. em
12/06/2019).
Portanto, procedida a intimação na forma da lei, a multa é
efetivamente aplicável para o revel, até porque seria o tratamento desigual.
A r. decisão é reformada para que seja adotada a regra legal, com
aplicação da multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1o do CPC.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator